Tribunal: TJMT
Processo: 1007360-98.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007360-98.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SUZANA FATIMA SANTOS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 025.995.811-50 (APELADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA - CNPJ: 79.265.617/0001-99 (APELANTE), MARIA EDUARDA ZAMBERLAN SERRA MESTI - CPF: 112.066.769-06 (ADVOGADO), LORENA DE LIMA ROSA - CPF: 099.470.109-88 (ADVOGADO), IAUSY ANAHY FARIAS MARTINS PERA - CPF: 958.396.319-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTA DE POLO PARCEIRO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – FORTUITO INTERNO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL.

Configurada a relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição de ensino pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por sua preposta, ainda que vinculada a polo parceiro.

O uso de elementos visuais institucionais e o acesso ao sistema oficial configuram aparência de legitimidade suficiente para atrair a responsabilidade da instituição, nos termos do art. 34 do CDC.

A fraude caracteriza fortuito interno, inerente ao risco do modelo de negócio adotado, não se aplicando a excludente por fato exclusivo de terceiro.

Comprovado o pagamento indevido, é devida a restituição em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral configura-se pelo abalo à confiança legítima da consumidora e ao transtorno vivenciado, sendo devida indenização em valor compatível com a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007360-98.2025.8.11.0037

APELANTE: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ

LTDA

APELADO: SUZANA FÁTIMA SANTOS OLIVEIRA CARVALHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CESUMAR – Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda.
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
SUZANA FÁTIMA SANTOS OLIVEIRA CARVALHO
, nos seguintes termos
“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.871,14 (mil e oitocentos e setenta e um reais e catorze centavos), correspondente à restituição em dobro da quantia indevidamente paga, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (23/01/2025) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. b) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser atualizada pelo IPCA e acrescido de juros pela Taxa Selic (abatido desta o valor do IPCA), mantendo-se os termos iniciais (citação para juros e arbitramento para correção). Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, atento ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço e à natureza e importância da causa.”

Sustenta a Apelante sua Ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade seria exclusiva do polo parceiro de Primavera do Leste, pessoa jurídica distinta.

Menciona a ausência de responsabilidade civil, diante da inexistência de vínculo direto com o ato fraudulento, praticado de forma clandestina e em benefício exclusivo da ex-preposta da Recorrente.

Aduz a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de fraude praticada por terceiro, bem como o descabimento da repetição do indébito em dobro, uma vez que os valores pagos não ingressaram nos cofres da instituição, tampouco houve cobrança direta por parte desta.

Requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, com reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, alternativamente, o afastamento das condenações impostas. De modo subsidiário, pleiteou a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Apresentadas contrarrazões em ID n. 341180867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia trazida à apreciação cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição educacional apelante – CESUMAR – Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda. – pelos danos sofridos por consumidora que alega ter sido vítima de fraude praticada por pessoa que se apresentava como sua preposta.

A sentença recorrida reconheceu que a relação entre as partes é indiscutivelmente de consumo, atraindo, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), inclusive no que toca à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14), à luz do princípio da vulnerabilidade do consumidor e da teoria do risco do empreendimento.

A apelante sustenta que a responsabilidade pelo ato ilícito seria exclusiva de terceiro, no caso, ex-preposta de polo parceiro da instituição, cuja atuação não teria sido autorizada ou reconhecida como institucional, tampouco teria resultado em ingresso de valores em seus cofres.

Argumenta, ainda, que a conduta foi dolosa, clandestina e sem vínculo formal direto com sua estrutura administrativa.

Pois bem. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da instituição de ensino por atos de polos conveniados e seus agentes, notadamente quando estes atuam com aparência de legitimidade, utilizando símbolos, uniformes, canais de comunicação, logotipos ou acessos institucionais, o que reforça ao consumidor a expectativa de que está diante de representante oficial.

É a chamada Teoria da Aparência, cuja aplicação no âmbito consumerista visa a proteger a boa-fé e a confiança legítima do consumidor.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a pessoa que praticou a fraude utilizava uniforme da instituição de ensino; efetuou cadastro oficial da autora no sistema da própria CESUMAR e, com isso, criou um cenário inequívoco de representação institucional, suficiente para atrair a incidência do art. 34 do CDC:

"O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos."

Não se ignora o argumento de que a conduta teria ocorrido fora dos canais formais da instituição, com uso de maquineta de terceiro.

Todavia, como bem reconhecido pelo juízo
a quo
, o risco dessa atuação irregular integra o risco do modelo negocial adotado pela própria CESUMAR, que se vale de parcerias descentralizadas para captação de alunos, sujeitando-se, por consequência, ao dever de fiscalização e controle de seus polos e prepostos.

A invocação de cláusulas contratuais que busquem transferir a responsabilidade exclusivamente ao polo parceiro não pode ser oposta ao consumidor, por força dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, que vedam cláusulas excludentes de responsabilidade no âmbito das relações de consumo.

Além disso, a tentativa de enquadramento da situação como fato exclusivo de terceiro, com base no art. 14, §3o, II, do CDC, não se sustenta. Como bem pontuado na sentença, trata-se de fortuito interno, decorrente da própria estrutura da atividade empresarial da instituição Apelante.

A atuação da preposta ocorreu no âmbito e interesse da prestação de serviços da Apelante, razão pela qual não configura excludente de responsabilidade.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FADERGS. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOLSA DE ESTUDOS. ÂNIMA FACILITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, decretando a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais e desconstituindo o débito no valor de R$ 7.026,39, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste na ocorrência de dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição de ensino que praticou propaganda enganosa ao ofertar bolsa de estudos de 75% durante todo o curso, sem informar que o desconto não se aplicaria às parcelas de rematrícula. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A instituição de ensino violou o dever de informação ao ofertar bolsa de estudos no percentual de 75% durante todo o curso, sem advertir que o desconto não incidiria sobre as parcelas de rematrícula, gerando na autora a legítima expectativa de que poderia arcar com os custos do curso superior.2. A falta de clareza na oferta é patente e perceptível por simples leitura, induzindo à interpretação de que o desconto incidiria em todas as mensalidades, sem exceção, configurando publicidade enganosa nos termos do art. 37, § 1o, do CDC.3. A conduta da instituição de ensino não se limitou a um mero descumprimento contratual, mas constituiu prática vedada pelo ordenamento jurídico, utilizando-se de oferta deliberadamente ambígua para captar alunos.4. A frustração experimentada pela autora decorreu de uma quebra de confiança fundamental, que a levou a investir tempo, recursos e expectativas em um projeto de vida que foi inviabilizado pela prática ilícita da fornecedora.5. A situação se agravou quando, ao tentar rescindir o contrato em razão da falha da própria fornecedora, a consumidora foi confrontada com uma cobrança, sob a alegação de vencimento antecipado de um programa de parcelamento.6. O dano moral, neste contexto, assume também uma função pedagógico-punitiva, visando a desestimular o fornecedor a reiterar práticas comerciais abusivas e lesivas aos direitos dos consumidores. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso provido para condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA a contar da sessão de julgamento e juros de mora pela taxa Selic a contar da citação.Tese de julgamento: 1. A publicidade enganosa na oferta de bolsa de estudos, que gera legítima expectativa no consumidor e posteriormente inviabiliza a continuidade do curso superior, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. ___________Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 30, 37, § 1o; CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 50313052020228210022, Rel. Eduardo João Lima Costa, j. 22-07-2025; TJRS, Apelação Cível no 50020046220218210022, Rel. Ricardo Pippi Schmidt, j. 25-04-2023.(Apelação Cível, No 51888699120238210001, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 23-09-2025)”

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROMESSA PRÉ-CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual para condenar construtora à devolução integral da quantia paga e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Consumidor firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mediante garantia verbal de devolução integral em caso de desistência, prestada por preposto da empresa. Posteriormente, a construtora recusou a devolução sob alegação de que a "venda garantida" não se aplicava ao contrato firmado.

3. Juízo de origem reconheceu propaganda enganosa e determinou a devolução integral dos valores e a indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a promessa pré-contratual de devolução integral, não prevista no contrato, vincula o fornecedor; e (ii) saber se a negativa de devolução, em violação à garantia prometida, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova demonstrou que o preposto assegurou a devolução integral, informação que integra o contrato por força do art. 30 do CDC.

6. Configurada propaganda enganosa (CDC, art. 37, § 1o) e responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, arts. 12 e 18), aplicando-se a Súmula 543/STJ quanto à restituição integral.

7. A recusa injustificada violou direitos da personalidade do consumidor, ensejando reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A informação ou publicidade suficientemente precisa, ainda que veiculada por preposto, integra o contrato e vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC. 2. A negativa de cumprimento da garantia prometida configura propaganda enganosa, ensejando restituição integral dos valores pagos e indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 30, 37, § 1o, e 18; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.25.300331-3/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2025, publicação da súmula em 04/09/2025)”

No tocante ao dano material, restou comprovado o pagamento da quantia de R$ 935,57, a título de suposta taxa de matrícula. Tal valor foi indevidamente exigido, mediante fraude, e a própria instituição reconheceu não haver previsão ou cobrança legítima para tal taxa. Nesse cenário, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Não se vislumbra, no caso, qualquer engano justificável, mas sim falha estrutural no controle de seus prepostos, o que justifica a restituição em dobro, como corretamente reconhecido na sentença.

No que se refere ao dano moral, é inegável que a parte autora experimentou abalo decorrente de fraude praticada por pessoa que se apresentava como representante da instituição de ensino. Todavia, a intensidade do sofrimento relatado e os desdobramentos da situação não extrapolam, com rigor, os limites de um aborrecimento relevante, mas ainda assim moderado, e não de alta gravidade.

Assim, mostra-se razoável a redução do quantum indenizatório fixado na origem (R$ 5.000,00) para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se o caráter pedagógico da medida sem incorrer em excesso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CESUMAR – Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda., apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O valor deverá ser atualizado pelo IPCA a partir da data do arbitramento (sentença) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

Sem majoração de Honorários pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026